Tribunal: STF
Processo: HC 239506
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de resistência e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ruda Simão da Silva contra decisão monocrática do Relator do RHC 186.502/SC do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso em habeas corpus (evento 1).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada, tendo em vista suposta prática dos delitos previstos no art. 329 do Código Penal (resistência) e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 (Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ilegalidade da busca domiciliar que culminou na prisão em flagrante e a ausência dos requisitos da segregação cautelar. Aponta ocorrência de nulidade consubstanciada na violação ilegal de domicílio. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...).



    Nas razões de seu recurso, alega, em suma, que, no caso corrente, "o que ensejou o ingresso em domicílio foi a possível prática de violência doméstica, com a finalidade de constatação de situação da suposta vítima, sendo que, por certo, a busca domiciliar realizada, conforme verifica-se nas imagens anexas aos autos (Ev. 34), ultrapassou os limites autorizados na diligência inicial" (fl. 178), sustentando a ilegalidade da busca domiciliar desprovida de mandado judicial. Argumenta, ainda, com a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, requerendo, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 da mesma lei processual. Liminar indeferida e prestadas as informações. (...)



    Na esteira do decido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. 



    No caso, o Tribunal de origem entendeu que não houve ilegalidade no ingresso em domicílio, pois "os agentes públicos se dirigiram até a residência do ora paciente após o recebimento de denúncia anterior, supostamente promovida pela própria vítima (companheira de Rudá) de que teria ocorrido a prática de violência doméstica e de que uma arma de fogo estaria sendo mantida no interior da casa". 



    Nesse cenário, constata-se que havia fundadas razões para suspeitar, além da prática de crime envolvendo violência doméstica, da presença de arma de fogo no local, haja vista a denúncia feita pela própria companheira do recorrente, de modo que não há falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente por ausência de mandado judicial. 



    Outrossim, esclarecer eventuais controvérsias a respeito da entrada no imóvel demandaria revolvimento aprofundado de provas, inviável na via estreita do habeas corpus. Além disso, considerando que não houve produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de que se conclua, peremptoriamente, pela incursão indevida em domicílio por parte dos policiais, a ponto de se abreviar o andamento da investigação, de modo que prematuro se falar em trancamento do feito. 



    Quanto à manutenção da prisão preventiva do recorrente, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. (...)



    Como se vê, a decisão que decretou a prisão do recorrente apresenta fundamento idôneo, consubstanciado na "garantia da ordem pública, uma vez que, a expressiva quantidade de munições e os acessórios localizados com o armamento mantido sob posse ilegal". 



    Apontou-se ainda que "o conduzido é reincidente" e "ainda estaria cumprindo pena". 



    Com efeito, "registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). No mesmo sentido: RHC 106.136/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente